Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732162-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL QI 416 SAMAMBAIA - ASSHAB 416, ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FABIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOAO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO APELADO: ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FABIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOAO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO, ASSOCIACAO HABITACIONAL QI 416 SAMAMBAIA - ASSHAB 416 D E S P A C H O Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial, diante do pedido dos apelados (ID 42190028). O processo será incluído em nova pauta e julgado em dia diverso do estabelecido. Atente-se o advogado, caso tenha interesse em realizar pedido de sustentação oral, ao prazo estabelecido no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator